Tribunal: TJDFT
Processo: 0029632-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Autos no 0029632-77.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Hospital Santa Lúcia S/A Embargada: Renata Rosa Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Hospital Santa Lúcia S/A contra o acórdão (fls. 1-17, Id. 12466801) que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator